Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-38.2022.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000708-38.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (APELANTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), LEANDRO NICHTERVITZ - CPF: 019.723.661-81 (APELADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIAS. MARCO TEMPORAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI No 13.103/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação de cobrança de estadias, fundamentados em omissão quanto ao critério de atualização do valor por tonelada/hora, sob a alegação de que o cálculo acolhido retroagiu indevidamente o índice de 2015 ao ano de 2007, gerando excesso na condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
I.
verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao exame do marco temporal de atualização do valor indenizatório previsto no artigo 11, §6o, da Lei no 11.442/2007;
II.
definir se a correção monetária sobre o valor de R$ 1,38 deve incidir a partir de 2015 ou retroagir a 2007.

III. Razões de decidir

3. A omissão técnica no julgado justifica a integração da decisão para preservar a integridade da norma federal e evitar o enriquecimento sem causa, assegurando que a reparação do transportador guarde estrita fidelidade aos parâmetros regulatórios vigentes.

4. O valor de R$ 1,38, instituído pela Lei no 13.103/2015, constitui novo patamar indenizatório atualizado para o período, de modo que a fluência da correção anual pelo INPC deve observar a vigência da referida reforma legislativa, vedada a retroatividade a 2007 sobre base de cálculo inexistente à época.

5. A adoção de índice superior ao divulgado oficialmente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para o ano de 2022 (R$ 2,12) configura erro de critério aritmético-legal que impõe a atribuição de efeitos infringentes para adequar o montante condenatório à realidade normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para reduzir o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A atualização anual da indenização por tempo de espera no transporte rodoviário de cargas deve observar o marco temporal e o valor base instituídos pela Lei no 13.103/2015. 2. É imperativa a observância dos valores atualizados divulgados pela ANTT para a fixação do quantum
debeatur
, vedada a aplicação de índices retroativos a períodos anteriores à fixação do novo piso legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 11.442/2007, art. 11, §§ 5o e 6o; Lei no 13.103/2015.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT
,
RECURSO INOMINADO: 10408412820238110003, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 26/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/202
4.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça,
no REsp
31101 - MT(2025/0326979-5)
,
trata-se de reanálise de E
mbargos de
D
eclaração opostos por
PACTUS TRANSPORTES LTDA
–
ME
,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que,
nos autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 1000708-38.2022.8.11.0080,
por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,
e posteriormente
REJEITOU

aos embargos de declaração (Id.
291963376),
mantendo in
alterada
a sentença pro
latada
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos
e CONDENOU
a empresa ré ao pagamento R$20.315,10 (vinte mil, trezentos e quinze reais e dez centavos), a título de estadias, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão quanto a ponto específico e essencial à controvérsia: a alegada ilegalidade na forma de atualização do valor da estadia promovida pelo autor, que teria considerado como base inicial o ano de 2007, quando a autorização legal para a atualização anual somente passou a vigorar a partir de 2015, com o advento da Lei no 13.103/2015.

Argumenta que o acórdão, embora tenha consignado que o valor mínimo de R$ 1,38 por tonelada/hora deve ser atualizado anualmente pelo INPC,
não enfrentou a questão específica do marco temporal correto para o início dessa atualização.

Sustenta que o valor correto para o período dos fatos seria de R$ 2,12 por tonelada/hora, conforme publicação oficial da ANTT, e não R$ 3,37 como adotado pelas instâncias ordinárias.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente redução do valor da condenação, além da redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte embargada p
ugna pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Para melhor compreensão do contexto em que se inserem os presentes embargos, convém
rememorar
brevemente
os fatos.

Primeiramente, julgo necessário trazer a ementa lançada no Recurso Especial
2231101 –
MT (
2025/0326979-5
, que acolheu a tese de não enfrentamento da questão
referente à base inicial da correção monetária das estadias relativas a transporte rodoviário de cargas:

“
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃOC/C
JURISDICIONAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão estadual que negou
provimento à apelação e manteve integralmente a sentença condenatória.

2. A controvérsia envolve ação de cobrança de estadias danos morais, fundada c/c
no
artigo 11,
§§ 5o e 6o, da
Lei n. 11.442/2007
para indenização por tempo de
espera

superior a cinco horas no descarregamento e atualização pelo INPC.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando ao pagamento de R$ 20.315,10 a título de estadias, com juros
de 1% ao mês desde a citação, correção monetária pelo INPC desde o evento, além
de custas e honorários de 10%.

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afirmou responsabilidade
solidária da contratante, reconheceu 121 horas de paralisação, afastou prova de
cláusula diversa e majorou honorários para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à base inicial de correção monetária das estadias,
especialmente sobre a retroatividade do valor mínimo de R$ 1,38 por
tonelada/hora,
introduzido em 2015
na
Lei n. 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Ocorreu a ofensa aos

arts
. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ante a ausência de
enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da tese sobre a base inicial da correção

monetária aplicada às estadias.

7. Impõe-se o retorno dos autos à origem para análise específica das alegações

constantes dos embargos de declaração acerca da aplicação temporal do valor

mínimo legal (R
$

1,38/tonelada/hora
)
como valor de estadia relativa a transporte

rodoviário de cargas e sua atualização pelo INPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Ocorreu a ofensa aos art. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
por ausência de enfrentamento da tese sobre a base inicial da correção

monetária das estadias relativas a transporte rodoviário de cargas. 2. Determina-se

o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise integral da matéria

suscitada nos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; Lei n. 11.442/2007, art. 11, §§ 5o e 6o
”
.

Pois
bem.
A ação de cobrança de estadias c
/c
pedido de indenização por danos morais foi
proposta pelo apelado/embargado,
L
EANDRO NICHTERVITZ
, transportador autônomo de cargas, em face da embargante, sob o fundamento de que seu caminhão (placa ATD-5092) permaneceu retido por 121 horas no local de descarregamento em Porto Nacional/TO, entre os dias 13 e 18 de janeiro de 2022, ultrapassando em muito o limite legal de 5 horas previsto no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007. O autor calculou o valor da indenização com base no montante de R$ 3,37 por tonelada/hora, chegando ao total de R$ 20.315,10.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 20.315,10 a título de estadias, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo
INPC desde o evento danoso, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. O pedido de indenização por danos morais foi afastado por ausência de demonstração de abalo à personalidade do autor.

Diante disso,
a embargante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a inexistência de responsabilidade da transportadora pelo atraso no descarregamento; a ausência de comprovação do aviso de chegada ao destino; e a necessidade de aplicação de cláusula contratual que fixaria o valor da estadia em R$ 0,60 por tonelada/hora, ou, subsidiariamente, a adoção do valor de R$ 2,12 por tonelada/hora, conforme tabela da ANTT vigente à época dos fatos.

O acórdão embargado, proferido em 07
/05/
2025,
NEGOU PROVIMENTO AO APELO, sendo lançada a seguinte ementa
:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - TEMPO DE ESPERA PARA DESCARREGAMENTO - PRAZO LEGAL EXCEDIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE - ART. 5o-A, §2o, DA LEI No 11.442/2007 - VALOR DA ESTADIA - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMPROVADA - APLICAÇÃO DO VALOR LEGAL POR TONELADA/HORA - PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão quanto a ponto específico e essencial à controvérsia: a alegada ilegalidade na forma de atualização do valor da estadia promovida pelo autor, que teria considerado como base inicial o ano de 2007, quando a autorização legal para a atualização anual somente passou a vigorar a partir de 2015, com o advento da Lei no 13.103/2015.

Argumenta que o acórdão, embora tenha consignado que o valor mínimo de R$ 1,38 por tonelada/hora deve ser atualizado anualmente pelo INPC, não enfrentou a questão específica do marco temporal correto para o início dessa atualização. Sustenta que o valor correto para o período dos fatos seria de R$ 2,12 por tonelada/hora, conforme publicação oficial da ANTT, e não R$ 3,37 como adotado pelas instâncias ordinárias. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos,
com a consequente redução do valor da condenação, além da redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na hipótese
dos autos
, após análise detida das razões recursais em cotejo com o acórdão guerreado, verifica-se que assiste razão à embargante quanto à ocorrência de omissão técnica relevante sobre o critério de cálculo da indenização.

Embora o acórdão tenha confirmado a responsabilidade da transportadora e o direito do autor ao recebimento das estadias pelo tempo excedente, esta instância revisora não se debruçou especificamente sobre a legalidade da base de cálculo e o marco temporal da atualização monetária prevista no §6o do artigo 11 da Lei no 11.442/2007, ponto este que fora objeto de impugnação específica desde a contestação.

Passo,
portanto
, a integrar o julgado com a análise dos critérios de atualização da estadia.

A Lei no 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas, sofreu profunda alteração pela Lei no 13.103/2015. O texto atual do artigo 11, §5o, estabelece que, findo o prazo de 5 horas para carga ou descarga, será devida ao transportador a importância equivalente a R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração. O parágrafo subsequente, §6o, determina que tal valor será atualizado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

O equívoco do cálculo acolhido na sentença e mantido por este Tribunal
de Justiça
reside no fato de o autor ter aplicado o índice de correção sobre o valor de R$ 1,38 retroativamente ao ano de 2007. Ora, o valor de R$ 1,38 foi instituído pela reforma legislativa de 2015 como um novo piso indenizatório já atualizado para aquele momento. Admitir que a correção monetária retroaja a 2007 sobre uma base de cálculo fixada apenas em 2015 configuraria "bis in idem" e enriquecimento sem causa do transportador, uma vez que o legislador de 2015 já considerou a defasagem inflacionária anterior ao elevar o valor de R$ 1,00 (redação original) para R$ 1,38.

A interpretação da norma conduz à conclusão de que a atualização anual pelo INPC deve incidir a partir da vigência da Lei no 13.103/2015.
Nesse sentido, a ANTT, no exercício de sua competência regulatória e técnica, publica periodicamente as tabelas de atualização. Conforme documentado nos autos (I
d.
276235449 e
seguintes
), o valor da estadia atualizado para o ano de 2021 era de R$ 1,90 e, para o ano de 2022
(
época do fato gerador
da questão)
, o montante fixado pela agência reguladora era de R$ 2,12 por tonelada/hora.

O
ra,
se a lei determina a atualização anual de um valor fixado em 2015, e o órgão regulador técnico (ANTT) estabelece que tal valor, em 2022, corresponde a R$ 2,12, a adoção do índice de R$ 3,37
,
fruto de interpretação equivocada do autor
,
viola a literalidade e a lógica da Lei Federal no 11.442/2007
(que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração).

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o
valor do débito
deve ser readequado. O tempo de espera incontroverso foi de 121 horas, e a capacidade de carga do veículo é de 49,82 toneladas. Aplicando-se o valor legal de R$ 2,12 vigente à época dos fatos, a indenização totaliza R$ 12.779,83 (49,82
ton
x 121 horas x R$ 2,12), e não os R$ 20.315,10 fixados anteriormente.

É cediço que a atribuição de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração é medida excepcional, todavia, mostra-se imperativa quando a correção de uma omissão ou erro de premissa jurídica altera inevitavelmente o resultado econômico da lide. No presente caso, a manutenção do valor anterior implicaria a chancela de um cálculo que desconsidera os parâmetros oficiais da ANTT e a cronologia da legislação de regência.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, estes devem ser mantidos no percentual fixado no acórdão, incidindo, contudo, sobre o novo valor da condenação, agora devidamente ajustado aos parâmetros legais.

Desta forma, a integração do acórdão é necessária para garantir a correta aplicação da lei federal e a justiça do caso concreto, evitando-se o excesso de condenação por erro de critério aritmético-legal.

A esse respeito:

“
RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRAZO PARA DESCARREGAMENTO DESCUMPRIDO. COBRANÇA DE
ESTADIAS DEVIDA. PRAZO E VALORES PARA FINS DA INDENIZAÇÃO.

PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O CONTRATO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DAS ESTADIAS. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

2. O transportador rodoviário de carga tem direito a que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do destinatário comprovar o cumprimento deste tempo. O descumprimento implicará em indenização baseada no valor atualizado de R$ 1,38 por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007).

3. Sendo reconhecido o atraso em período superior ao legalmente permitido, é devido o pagamento da indenização de estadias ao motorista autônomo, devendo ser afastada a cláusula contratual que estabelece prazos e valores diversos daqueles fixados em lei para o seu pagamento. Precedentes do TJMT e Turma Recursal.

4. Uma vez ocorrido o atraso superior ao prazo legalmente estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância (art. 11, § 8o, da Lei 11.442/2007).

5. Recurso Inominado conhecido e provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9 .099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10408412820238110003, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 26/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2024)
”.

Em face do
exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o julgado, passando a fundamentação acima a fazer parte integrante do acórdão.

Em consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da
Pactus

Transportes Ltda - ME para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da condenação a título de estadias para
R$ 12.779,83 (doze mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)
, mantendo-se os juros de mora e a correção monetária nos termos fixados na sentença (INPC e juros de 1% ao mês desde a citação).

Os honorários advocatícios sucumbenciais e recursais permanecem nos percentuais estabelecidos no acórdão anterior, devendo ser calculados sobre o novo valor da condenação ora fixado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026